Tribunal: TJMT
Processo: 0005151-76.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005151-76.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON PINHEIRO DE ANDRADE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SOUZA DE MELO (VÍTIMA), ADRIANO NANTES DA SILVA (VÍTIMA), MÁRIO SÉRGIO SILVA SOUZA (ASSISTENTE), LUANA GUILHERME CHICA - CPF: 033.193.571-66 (ASSISTENTE), WESLLEN SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 039.599.141-21 (ASSISTENTE), OGENIL DOS SANTOS - CPF: 004.949.471-60 (ASSISTENTE), RICARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 913.664.451-04 (ASSISTENTE), ELOZENETH DIAS DA COSTA - CPF: 038.774.221-28 (ASSISTENTE), MONIKE TAYNARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 037.903.941-90 (ASSISTENTE), ROBNEI GUILHERME CHICA - CPF: 027.969.931-08 (ASSISTENTE), DEBEGAIR SANTANA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SOUSA DE MELO - CPF: 013.085.041-10 (VÍTIMA), ADRIANO NANTES DA SILVA - CPF: 089.986.299-33 (VÍTIMA), JOAO MARCOS PEREIRA DIAS - CPF: 520.099.806-97 (ASSISTENTE), LAURIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LARA - CPF: 667.984.001-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS FILIPE NEVES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ­– DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO –
QUANTUM
DE AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e a sua revisão por este Tribunal se restringe às hipóteses em que há flagrante ilegalidade ou teratologia, quando inobservados os parâmetros legais ou quando houver violação do princípio da proporcionalidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O parâmetro utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena basilar está de acordo com o entendimento consolidado do STJ, que orienta no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por
Robson Pinheiro de Andrade
, visando a reforma da sentença proferida pela Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, fixando-lhe a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri e realização de um novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), pois o conjunto probatório não evidencia a autoria delitiva.

Se insurge também contra a dosimetria da pena, sustentando equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, assim como na fração utilizada pelo sentenciante para o aumento da pena basilar (Id.

171024557).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 171024559).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172464193).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa pretende que o réu seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos probatórios carreados ao feito não evidenciam a autoria delitiva. Subsidiariamente, pretende a revisão na dosimetria da pena, aduzindo que a pena basilar foi fixada de modo desproporcional e desarrazoado.

Todavia, o inconformismo recursal não merece acolhimento.

Isso porque, para que seja possível a esta Corte de Justiça promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, não basta a simples discordância do juízo de valor resultante da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados. É imprescindível que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente divorciada dos autos, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Este Tribunal de Justiça inclusive possui Enunciado Orientativo que prevê o seguinte:

EO nº 13. “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese dos autos, inobstante os argumentos da combativa defesa, as provas reunidas no caderno processual sugestionam ter sido o apelante o autor dos crimes de homicídio qualificado em desfavor das vítimas

Paulo Henrique Sousa de Melo e Adriano Nantes da Silva, juntamente com o corréu Matheus Felipe Neves Almeida, o qual teve declarada extinta a punibilidade em razão do óbito na data de 05/09/2020.

Consta da denúncia que no dia 19/12/2015, por volta das 21h30min, na Rua Tuffiki Affi, n. 106, Bairro Carumbé, nesta Capital, o apelante, juntamente com Matheus Felipe Neves Almeida e o menor Hemerson Cavalcante de Lima, agindo com
animus necandi,
por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Paulo Henrique Souza de Melo e Adriano Nantes da Silva.

Segundo a exordial, no local onde os fatos ocorreram havia uma rixa entre os membros das gangues “
Da Turma de Cima – Bairro Carumbé
” e “
Da Turma de Baixo ou Baixada” – Bairro Campo Verde
”, causa de diversas execuções sumárias.

De acordo com o que se apurou, no ano de 2015, a vítima Adriano Nantes da Silva, integrante da gangue “
Da Turma de Cima
”, entrou em vias de fato com o adolescente Hemerson Cavalcante de Lima e com Matheus Felipe Neves Almeida, pertencentes à “
Turma de Baixo
”, os quais, na ocasião, além de ameaçarem Adriano de morte, proibiram-no de entrar na “
baixada do bairro
”.

Consta que na data dos fatos, as vítimas saíram para comprar cigarros e fazer um “
test-drive
” no veículo EcoSport que era objeto de compra e venda, oportunidade em que passaram pelo bairro rival e foram surpreendidos pelo apelante, por Matheus e pelo adolescente Hemerson, os quais desferiram oito tiros que foram a causa eficiente de suas mortes, conforme laudos necroscópicos acostados às fls.

171024287 - Pág. 4/24,

171024288 - Pág. 1/10, 171024288 - Pág. 11/21 e 171024289 - Pág. 1/8.

A materialidade e os indícios de autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência (Id. 171024279 - Pág. 10/13), dos relatórios de investigação preliminar (Id. 171024279 - Pág. 18/19, 171024280 - Pág. 1/3 e 171024282 - Pág. 18/19), do auto de apreensão (Id. 171024280 - Pág. 31), do Laudo Pericial (Id. 171024283 - Pág. 9/15, 171024284 - Pág. 1/20, 171024285 - Pág. 1/20 e 171024286 - Pág. 1/16), assim como da prova oral produzida nas fases inquisitiva, judicial e em plenário.

O réu negou os fatos, aduzindo, durante a sessão plenária, que no momento do crime estava no casamento de um amigo do time de futebol no bairro Dom Aquino, nesta Capital. Disse que não tinha desavença com qualquer das vítimas e nenhum motivo para matá-las, afirmando que andava tanto pela “
parte de baixo
” quanto pela “
parte de cima
” da região onde os fatos ocorreram. Ponderou, ainda, que a rixa existente entre as gangues dos bairros já havia acabado há tempos.

Todavia, a negativa de autoria vai de encontro com as declarações prestadas pelas demais testemunhas, notadamente dos policiais civis Mário Sérgio Silva e Souza e Lauriane Cristina de Oliveira Lara, que chegaram ao local dos fatos logo após a ocorrência.

A testemunha Mário Sérgio Silva e Souza declarou em juízo que ao chegar para o atendimento da ocorrência, havia muitas pessoas no local e algumas delas, em caráter de anonimato, em razão do temor que sentiam das gangues, lhe disseram que os responsáveis pelos assassinatos teriam sido o apelante e o Matheus e que o motivo seria uma rixa existente entre os assassinos e as vítimas.

A policial civil Lauriane Cristina de Oliveira Lara confirmou o que constou no relatório de investigação preliminar, o qual aponta o discurso dos populares no local dos fatos no sentido de que os autores do crime teriam sido o recorrente e seu colega Matheus, em virtude de uma rixa existente entre eles.

A testemunha João Marcos Pereira Dias, afirmou na fase judicial que, a pedido de Carlinhos, dono da distribuidora onde o apelante trabalhava e onde era comemorada a vitória do seu time de futebol, deu carona ao réu até o bairro onde ele morava e que, durante a semana, ficou sabendo das mortes e de que o autor do duplo homicídio teria sido o recorrente.

No mesmo sentido, as testemunhas Robnei Guilherme Chica e Luana Guilherme Chica afirmaram, na fase judicial, que todos falavam que o apelante e Matheus teriam matado as vítimas. Luana disse que assim que soube que duas pessoas haviam sido assassinadas no interior de um veículo EcoSport, foi acompanhada de um vizinho até o local e viu o marido já sem vida no banco do passageiro e a vítima Adriano na parte de trás, afirmando que tanto no local do crime quanto no velório das vítimas, todos afirmavam que os autores do crime teriam sido Robson, o apelante, e Matheus Felipe Neves Almeida.

Por ocasião de seu depoimento em juízo, a testemunha Luana Guilherme Chica confirmou que além da rixa entre as gangues, de acordo com o que se comentava no bairro, o que motivou o crime teria sido uma briga que a vítima Adriano teve com o adolescente Hemerson ou com o Matheus, onde aquela teria agredido um dos suspeitos de estarem com o apelante na data do crime que vitimou o esposo. Na fase policial, a testemunha também relatou que soube que tanto o apelante quanto o adolescente Hemerson assumiam no bairro serem eles os autores do delito.

Convém registrar que, inobstante o réu afirmar que estaria em um casamento no momento dos fatos, embora pudesse, não trouxe aos autos nenhum registro da festa que comprove as suas alegações, estando a sua versão dissociada dos demais elementos probatórios angariados aos autos, que apontam para a efetiva autoria delitiva.

Desse modo, os testemunhos prestados tantos na fase inquisitiva quanto na fase judicial são uníssonos em apontar o apelante como o autor do duplo homicídio, de modo que a condenação está amparada em lastro probatório mínimo que legitima a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, tampouco em realização de novo julgamento.

Como bem ponderou o representante ministerial, “não resta dúvida que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis,
não havendo, pois, que se cogitar veredicto “manifestamente” contrário às provas dos autos, de modo a invalidar a soberana decisão.”

Ademais, conquanto a defesa sustente que a condenação está fundamentada em testemunhos indiretos, convém registrar que, no caso em comento, que envolve rixa entre gangues, é pertinente que as testemunhas não queiram se expor por medo de represálias. De outra feita, é assente na jurisprudência e na doutrina que as versões apresentadas pelos agentes policiais, ainda que pautadas em investigações extraprocessuais, mas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são plenamente válidas para amparar o decreto condenatório.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
. (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

O STJ já se posicionou acerca do assunto, conforme julgado que trago à colação,
in verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.”
( AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

Assim, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (duplo homicídio qualificado – acusação e inexistência de provas acerca da autoria – defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Portanto, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária à prova dos autos, bastando a análise dos documentos que atestam a materialidade e das provas testemunhais para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...]
”. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO [...] [...]
Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.
A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos.
Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

[...]”
(TJ-MT - APR: 00004303020198110025, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (Destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA OFERECIDA ADEQUADAMENTE – MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando satisfatoriamente delineados na denúncia os elementos que apontam a participação do agente em cada um dos delitos que lhe foram imputados, preenchendo adequadamente os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é de natureza objetiva, a qual não se enquadra nas circunstâncias incomunicáveis, de modo que pode se estender aos coautores e partícipes do delito. A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”
(N.U 0004267-70.2017.8.11.0023, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (Destaquei)

Acerca do suposto equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, melhor sorte não socorre o apelante.

Sabe-se que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e a sua revisão por este Tribunal se restringe às hipóteses em que há flagrante ilegalidade ou teratologia, quando inobservados os parâmetros legais ou quando houver violação do princípio da proporcionalidade.

No caso dos autos, o juízo de primeira instância valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias nos seguintes termos:

“[...] A
culpabilidade
do réu é acentuada.

Na época do crime havia uma rivalidade entre as gangues da “Turma de Cima – Bairro Carumbé” e da “Turma de Baixo ou Baixada – Bairro Campo Verde”. Em decorrência, frequentemente ocorriam execuções sumárias dos seus membros.

No ano de 2015 a vítima Adriano, membro da gangue da “Tuma de Cima” entrou em vias de fato com o adolescente Hemerson Cavalcante e com o denunciado Mateus, já falecido, ambos integrantes da gangue da “Turma de Baixo”. Na oportunidade, o inimputável e Mateus teriam ameaçado de morte a vítima Adriano, proibindo-o de entrar na “baixada do bairro” Carumbé.

No dia do crime as vítimas saíram para comparar cigarros e passaram pelo bairro rival, momento em que o acusado e terceira pessoa efetuaram no mínimo oito tiros contra eles, causando-lhes a morte.

A testemunha Debegair Santana Rodrigues, inquirida hoje em plenário, declarou que “foi tiro pra todo lado”.

De acordo com os Laudos de Exame de Necropsia, Paulo Henrique foi atingido por três disparos de arma de fogo, enquanto Adriano foi atingido por quatro disparos, o que demonstra a vontade do acusado e de terceira pessoa, em assassiná-los, como forma de demonstrar valentia e poder intimidatório.

Como se vê, o acusado praticou o crime mediante excessivo número de disparos de arma de fogo, mediante concurso de agentes, de maneira absolutamente fria e brutal, modus operandi que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica. Em decorrência, deve ser mais severamente apenada.

“[...] O réu registra
antecedentes criminais
, visto que condenado por crimes anteriores:

- ação penal n. 0001768-66.2011.8.11.0042: condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 14, caput, Lei 10826/03, c/c o artigo 244-B da Lei 8069/90, c/c o artigo 69 do CP, mediante sentença transitada em julgado no dia 23/02/2016;

- ação penal n. 0017768-15.2009.8.11.0042: condenado à pena de 14 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, mediante sentença que transitou em julgado no dia 07/03/2019;.

“[...]
As circunstâncias
do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi alvejada na via pública, em horário que havia fluxo de pessoas (21h30min), colocando em risco a vida de transeuntes, ainda que potencialmente [...]”

Percebe-se que a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade se deu em decorrência da multiplicidade de disparos efetuados em desfavor das vítimas (total de oito), conduta que foi praticada mediante concurso de agentes e com excessiva violência, peculiaridades que desbordam do ordinário do tipo e justificam maior censurabilidade da conduta praticada.

Aliás, tanto o STJ quanto esta Corte de Justiça já admitiram a valoração negativa da culpabilidade, considerando a quantidade de disparos de arma de fogo contra a vítima. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. No caso, reconheceu-se ser acentuada a culpabilidade do réu, tendo em vista os diversos disparos de arma de fogo efetivados contra a vítima. Destacou-se, assim, o maior grau de reprovabilidade da conduta e o menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedente
.

[...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 529086 RS 2014/0141223-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2021) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO) (ART. 121, § 2º, II, IV E VI, E § 2º-A, I DO CP) E HOMICÍDO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –

1. DOSIMETRIA PENAL – 1.1. PENA-BASE – REDUÇÃO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INCORRETA NEGATIVAÇÃO – BIS IN IDEM DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PREMEDITAÇÃO – 1.2. QUANTUM DE PENA DESPROPORCIONAL (TERCEIRO APELANTE) – NÃO OCORRÊNCIA –

SANÇÃO BASILAR MAJOARADA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REPRIMENDA EM FORMAÇÃO ELEVADA EM 1/6 PARA CADA AGRAVANTE – CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ – 2. DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – 3. RECURSO DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1. A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor. -
No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial
;
[...]” (N.U 0005828-37.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) Destaquei

De outra feita, as condenações já transitadas em julgado, por fatos anteriores e distintos do crime em comento são aptas a justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais, sendo a folha de antecedentes documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, conforme Súmula 636 do STJ.

Ademais, esta Corte de Justiça entende que a ausência de certidão de trânsito em julgado não impede o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes, desde que haja informações em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou registros oficiais de órgãos de atividade de persecução penal, como no caso concreto.

A propósito, transcreve-se o Enunciado n. 18:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Acerca do assunto, os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1553133 SP 2019/0229429-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO -CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUER EXTIRPAÇÃO DA VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA. ENUNCIADO 18 TCCR/MT. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO.

[...]. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER.

1.

Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”); [...]”
(N.U 0002642-05.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

No que se refere às circunstâncias do crime, embora a defesa argumente que o referido vetor não poderia ter sido desabonado, porque no momento dos disparos não havia ninguém na rua, é de se anotar que o STJ considera que os disparos de arma de fogo em via pública autoriza a majoração da pena-base, por ter sido colocada em risco a vida de terceiros, ainda que potencialmente.

Demais disso, os elementos probatórios dizem o contrário do que alega a defesa, pois a testemunha Debegair Santana da Silva afirmou em juízo que por pouco a tragédia não teria sido maior, já que cinco minutos antes dos fatos estava no mesmo local do crime com duas crianças, informando que a vizinha estava na área da casa no momento dos disparos. As testemunhas Monike Taynara dos Santos Ferreira e Elozeneth Dias da Costa também afirmaram na fase extrajudicial que estavam passando na rua quando ouviram os disparos, tendo Monike reduzido a velocidade da moto e logo se deparado com o veículo EcoSport de cor preta com dois indivíduos mortos em seu interior (Id. 171024283 - Pág. 3/6).

Emsituação similar, este Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.1) CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE DANO À OUTRAS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1.1) [...] 1.2) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. [...]”
(TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023)

A irresignação do apelante quanto à utilização da fração de 1/6 (um sexto) para valoração de cada circunstância judicial negativa também não prospera.

Isso porque, o parâmetro utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena basilar está de acordo com o entendimento consolidado do STJ, que orienta no sentido de que

a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023